Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a solução prematura da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, com o abandono da causa por mais de 30 dias. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado por publicação do Dje, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente, nos termos do § 1o, do artigo 485, do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, a sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias deve ser mantida.